Tribunal: TCU
Processo: 027.400/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9628/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.400/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cassio Jose Nascimento Pereira (XXX.668.534-XX); Dalva Caitano Rodrigues (XXX.505.077-XX); Edjane Ramos Reis (XXX.984.994-XX); Eliane de Sousa e Silva (XXX.867.573-XX); Ivani Maria de Castro Martins (XXX.397.816-XX); Martinho Gabriel Lima Nunes (XXX.051.263-XX); Neilda Gomes Coutinho (XXX.242.137-XX); Rejane Naves Silveira de Melo (XXX.518.586-XX); Tarcya Leiane Guerra de Couto Patriota (XXX.195.374-XX); Wesley Pereira de Jesus Silva (XXX.446.317-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.